Tribunal: TJDFT
Processo: 0724067-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO. VALIDADE. EXCEÇÕES. ART. 294, CÓDIGO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU O CRÉDITO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO.
1. O interesse processual é observado através da análise dos requisitos da necessidade, adequação e utilidade.
2. A ação monitória pode ser instruída com qualquer documento escrito que não tenha eficácia de título executivo e que dê suporte à exigibilidade perpetrada pela parte autora, nos termos do art. 700, do CPC, não havendo qualquer exigibilidade que a prova documental que embasa o pedido monitório se caracterize como título de crédito.
3. À luz da teoria da asserção, verifica-se a legitimidade ad causam da parte ré para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o pedido poderá, em tese, alcançar sua esfera jurídica por ocasião da apreciação do mérito, culminando, oportunamente, na procedência ou improcedência do pedido.
4. O art. 700, inciso I, do CPC estabelece que “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.”
5. A jurisprudência deste eg. Tribunal é uníssona acerca da viabilidade do procedimento monitório baseado em notas fiscais, devendo estar evidenciada a existência do crédito e comprovada a entrega das mercadorias e/ou serviços ali indicados.
6. O Código Civil regulamenta a cessão de crédito (art. 286 a 298), sendo certo que não há obrigatoriedade de anuência do devedor. Nos termos do art. 290, do Código Civil, se faz necessária apenas a notificação do devedor.
7. Ainda que ausente a notificação estabelecida no art. 290, do Código Civil, tal fato não tem o condão de afastar a exigibilidade do crédito, tampouco retira a responsabilidade do devedor em adimplir com a obrigação, uma vez que referido vício pode ser sanado pela citação na ação de cobrança ajuizada pelo cessionário.
8. O art. 294 do Código Civil prevê que “o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente”, situação que permite a discussão do negócio jurídico que originou o crédito pelo devedor.
9. No caso concreto, a devedora apelante sequer impugnou a existência do negócio jurídico que originou a emissão da nota fiscal objeto do pedido monitório, não tendo juntado qualquer prova de que não tenha recebido os produtos ali indicados, tampouco de que já teria efetuado o pagamento dos produtos adquiridos e comprovadamente recebidos.
10. As exceções a que o devedor possuir contra o cedente se limitam a eventual não recebimento das mercadorias ou pagamento da obrigação ao credor originário, não sendo admissível levantar questões relacionadas a existência de vícios na relação entre cedente e cessionário
11. Verificando-se que a devedora se limitou a impugnar o contrato de prestação de serviços advocatícios, que ensejou a cessão do crédito, tecendo considerações acerca de sua validade, não há que se falar em afastamento de sua responsabilidade pelo pagamento do produtos fornecidos pela empresa cedente do crédito ao autor apelado.
12. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.